Tribunal: STF
Processo: Rcl 87304
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-08
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ana Cristina Cardoso Gomes contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Recurso de Revista n. 0020810-24.2019.5.04.0121, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 4. 



    A parte reclamante narra que o Processo nº 0020810-24.2019.5.04.0121 foi ajuizado “visando a majoração de adicional de insalubridade para 40%. Argumentou-se e provou-se que, pelo ambiente de trabalho, o percentual a ser percebido é de 40, e não de 20%. Finalizada a instrução, o Juízo de piso julgou procedentes os pedidos“ (e-doc. 1, p. 1). 



    Continua a relatar que, “[e]m sede de Recurso de Revista, o Tribunal Superior do Trabalho, por meio da sua 7ª Turma, decidiu pela manutenção da respeitável decisão de piso (40% de insalubridade)” no entanto entendeu que “a vinculação ao salário-base não mais deve persistir, devendo o referido adicional de insalubridade (e seus reflexos) serem calculados sobre o salário mínimo.” (e-doc. 1, p. 2). 



    A reclamante alega, assim, que, com o trânsito em julgado da decisão



    “ocorrerá substituição do indexador da base de cálculo por decisão judicial, a qual, inclusive, violará a proteção buscada na súmula 4 do STF, estabelecendo o salário mínimo como o novo indexador.” (e-doc. 1, p. 4).



    Nessa perspectiva sustenta que a alteração



    “acarretará na redução de seu salário, o que é vedado pela Constituição, no art. 7º, VI, pelo princípio da irredutibilidade salarial, bem como ao art. 5º, XXXVI, nos termos da Súmula 27 do STF, tendo em vista que a reclamante recebe o seu adicional de insalubridade, calculado sobre o salário básico, decorrente de regulamento empresarial, revogado, porém que segue sendo aplicado a todos empregados admitidos anteriormente” (e-doc. 1, p. 4).



    Requer



    “a) A concessão da liminar inaudita altera pars, que seja cassado a decisão do acórdão do Tribunal Reclamado ( RR - 20810-24.2019.5.04.0121) por desrespeitar a Súmula Vinculante n° 4 para fins de manter o critério de cálculo do adicional de insalubridade utilizado por todo ciclo de vida do contrato, sob pena de multa de diária; 



    b) Seja julgada procedente a presente Reclamação, reconhecendo-se que o v. acórdão reclamado (Nº TST-RR - 20810-24.2019.5.04.0121) diverge do entendimento firmado na Súmula Vinculante n. 04, STF e, por conseguinte, cassando-se a decisão impugnada ou determinando medida adequada à solução da controvérsia, no caso, considerando a como base de cálculo o salário-base dos reclamantes, como bem ocorre desde o início do pacto laboral, sob pena de violação ao caput artigo 7º e aos incisos IV e VI da CF/88, bem como o direito adquirido, art. 5º, XXXVI da Constituição, ou sucessivamente, mantido os mesmos critérios aplicados ao grau médio majorado e confirmado pela decisão”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, anoto que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 36). 



    Quanto ao mais, por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    No caso concreto, mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do TST, é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte, em 7/11/25, já havia decorrido o transito em julgado da decisão reclamada nos autos do Recurso de Revista n. 0020810-24.2019.5.04.0121 em 03/09/25. 



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Registro, ademais, que, apesar da interposição de petição nos autos do processo em referência nesta reclamação constitucional, após a certificação do trânsito em julgado dos autos, não há qualquer decisão do Tribunal Superior do Trabalho que tenha afastado o certificado por aquela Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, inciso II, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC), ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente